Tribunal: TJES
Processo: 5016938-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016938-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WALMIR MOURO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016938-36.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: WALMIR MOURO

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
WALMIR MORO
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, referente a suposto contrato de empréstimo que afirma não ter contratado. Indica que recebeu crédito de R$4.789,90 em sua conta bancária e que devolveu de imediato a quantia. Requer a restituição do valor de R$6.485,04 e indenização por dano moral de R$10.000,00.

Em contestação (ID 8570047), o requerido suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que o autor efetivamente contratou o empréstimo, tendo recebido em sua conta bancária o depósito correspondente de R$4.789,90. Sustenta que os descontos são decorrentes do empréstimo contratado. Por fim, aduz inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 8570072) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida em relação aos fatos discutidos neste processo.

Condeno a Requerida a restituir ao Autor, de forma simples, o valor de R$6.485,04 (seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8570089), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado, bem como erro material na sentença. No mérito, sustenta a validade da contratação, inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8570094), suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8570090.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de
incompetência do Juizado Especial, como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência dos juizados.

Assim, entendo que não há falar em incompetência deste Juizado para processamento e julgamento da causa, de modo que a preliminar deve ser rejeitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 8570094 - pág. 2), eis que, na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, o recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Por fim, quanto ao alegado erro material no relatório da sentença (ID 8570089 - pág. 03), uma vez que constou deferimento de tutela de urgência inexistente, vejo que não possui o condão de influenciar no entendimento ou julgamento da demanda, devendo as partes desconsiderar o aludido trecho.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz singular, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato foi devidamente assinado (ID 8570050 e ss), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a foto pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a inexistência de débito em relação aos fatos discutidos no processo.

Vale registrar que o fato de o consumidor devolver a quantia creditada em sua conta (IDs 8569578 e 8569579), 04 dias após o depósito, só reforça, a meu ver, a ausência de interesse/anuência com a contratação.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, o autor faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício, dada a inexistência de contratação. Portanto, não merece reparo a sentença nesse tocante.

De igual modo, entendo que a indenização por
danos morais
deve ser mantida nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)